Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-62.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001330-62.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GENIVALDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 488.219.341-87 (APELANTE), ILDO MIOLA JUNIOR - CPF: 003.632.991-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PORTADORA DE DOENÇA DEGENERATIVA NA COLUNA –PATOLOGIA NÃO ADQUIRIDA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – ENFERMIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA COMO DOENÇA DO TRABALHO A TEOR DO DISPOSTO NO § 1o, DO ARTIGO 20 DA LEI FEDERAL N. 8.213/91- INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O SUPOSTO DANO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Comprovado por meio de perícia que a doença que acomete a parte autora é degenerativa, ou seja, não foi causada pela profissão por ela exercida, inexiste responsabilidade estatal passível de indenização.

Além do mais, a enfermidade degenerativa não se enquadra como doença do trabalho a teor do disposto no artigo 20, § 1o da Lei Federal n. 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Genivalda Pereira de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de acidente de serviço c/c reparação de danos proposta contra o Estado de Mato Grosso.

Alega que o parecer médico judicial acostado aos autos é claro ao dispor que a patologia da Apelante se agrava com a profissão e que os esforços de sobrecarga postural e cumulativos são fatores agravantes da sintomalogia, ou seja, o trabalho exercido por esta contribuiu para o agravamento de sua lesão.

Assevera que a Lei n. 8.213/91 em seu artigo 19 discorre acerca do que seja acidente de trabalho, conceito este que se amolda perfeitamente a situação em análise.

Pontua que é equiparada ao acidente de trabalho toda patologia que se origina pelo acidente ocorrido na ida e volta do trabalho como acontece com o caso dos autos, a teor do disposto no artigo 21 da Lei n. 8.213/91.

Afirma que a ocorrência de doença relacionada ao trabalho na modalidade concausa é equiparado a acidente de trabalho, o que ficou claro no parecer médico judicial, o qual deixou claro que a atividade exercida pela Apelante contribuiu para o agravamento da lesão existente.

Diz que o Apelado foi omisso ao deixar de promover atos aptos a diminuir a potencialidade do dano, tal como prática de ginástica laboral, sendo que em razão de sua omissão ocasionou danos que devem ser reparados.

Por fim, aduz que se fazem presentes todos os elementos aptos a ensejar o dever de indenizar ante a omissão do Estado, devendo ser reformada totalmente a sentença vergastada.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Genivalda Pereira de Sousa ajuizou ação declaratória de acidente de serviço e doença profissional grave c/c reparação de danos em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo em síntese que:

“
É contratada há muito tempo pelo requerido para o exercício da atividade de professora da educação básica na Cidade Rondonópolis/MT, sendo que após longos anos de trabalho acabou por adquirir inúmeras lesões, tanto no sistema venoso quanto na região da coluna vertebral.

Narra que após sentir fortes dores realizou alguns exames médicos nas regiões acima dispostas concluindo ser portadora de várias doenças que têm causa direta com o trabalho que desempenha.

Afirma que sua situação se enquadra como acidente de trabalho, conforme legislações que ora menciona, surgindo daí o dever de ser indenizada pela administração”

Após oportunizar o contraditório e produção da prova pericial, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na ação.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. Conforme sabido a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Entretanto, ainda há situações que ensejam a verificação da culpa para se configurar a responsabilidade civil do Estado, precipuamente nos casos de omissão do ente estatal.

Desta forma, quando se fala em danos da administração pública por omissão é imperioso se distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado.

Na situação retratada, não se verifica qualquer espécie de responsabilidade estatal, quer seja por ação ou omissão.

Portanto, inexiste nexo causal entre os fatos narrados e a conduta estatal, pois não houve comprovação que a doença decorreu das atividades exercidas pela Recorrente enquanto professora da rede estadual de ensino.

Vejamos excertos pertinentes do laudo pericial (ID n. 39663602):

Diagnóstico Médico Pericial:

O exame físico especializado e exames de imagem fazem diagnóstico de Discopatia e Espondiloartrose Lombar Cervical.

Fundamentação Técnica:

A patologia degenerativa da coluna vertebral não faz nexo causal com o trabalho.

Como diz o nome degenerativa e evolutiva. É um desgaste progressivo da cartilagem articular e desidratação dos discos que funcionam como amortecedores entre as vértebras.

(...)

Discussão

Analisando o histórico da paciente fica evidente que movimentos de sobrecarga postural e elevação do ombro esquerdo acima da linha média são fatores que podemos chamar de concausa.

A patologia se agrava com a profissão, mas não foi causada pela profissão
. (Grifei)

Conforme visto, a perícia foi conclusiva no sentido de que a patologia que acomete a Recorrente tem caráter degenerativo, não vislumbrando a possibilidade da mencionada patologia ser oriunda da atividade laboral por ela exercida.

A propósito o § 1o do artigo 20 da Lei Federal n. 8.213/91, assim dispõe:

(...)

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a)

a doença degenerativa;

b)

a inerente a grupo etário;

c)

a que não produza incapacidade laborativa;

d)

a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.
(Grifei)

Desse modo, a teor do disposto em lei a doença degenerativa não é considerada doença do trabalho, razão pela qual não há como responsabilizar o Estado por eventual dano decorrente deste infortúnio.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

DOENÇA OCUPACIONAL X DOENÇA DEGENERATIVA. DANO MORAL.
A doença que acometeu a autor é degenerativa, de modo que, nos termos da lei, não pode ser considerada como doença do
trabalho (artigo 20, I, II e §1o, Lei 8.213/
91) e sem a prova do nexo de causalidade ou mesmo da participação omissiva ou comissiva do empregador para o desencadeamento das doenças suportadas pela empregada
, não há como ser acolhido o pedido de indenização por danos morais
(TRT-1- RO: 01229001320095010035 RJ, Relator Angela Fiorencio Soares da Cunha, julgado em 23/6/2015, publicado 3/7/2015). (Grifei)

Nessa linha de intelecção, para fins de pagamento de indenização necessário se faz a verificação do nexo causal entre a patologia diagnosticada e a atividade laboral exercida.

Ademais, ainda que haja liame concausal entre a doença e o desempenho do oficio de professora, tal fato por si só, não se revela suficiente para obrigar a Administração Pública a indenizar a Apelante, pois seria preciso demonstrar nos autos a existência de culpa desta no agravamento da enfermidade.

Portanto, não evidenciada prática de ato ilícito pelo Recorrido para o surgimento ou agravamento da patologia que acomete a Apelante, a pretensão indenizatória deve ser rechaçada.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020